Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720386-63.2022.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR JÚNIO DIAS TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO INAPTA PARA EFETUAR DISPAROS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. 1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato. 2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos. 3. O uso de arma de fogo inapta para efetuar disparos deve ser considerado como elementar da grave ameaça prevista no crime de roubo. Contudo, não é suficiente para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, tampouco para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Conforme orientação deste Tribunal, para que seja possível arbitrar um valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que tal questão tenha sida discutida nos autos, com a efetiva demonstração do prejuízo suportado pelas vítimas. 5. Recurso de GUILHERME BARBOSA DE MOURA parcialmente provido, com extensão dos efeitos para IGOR JUNIO DIAS TORRES, nos termos do art. 580 do CPP. 6. Recursos de IGOR JUNIO DIAS TORRES e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 157, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e 8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação, impondo-se a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, ressaltando que o insurgente não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta. Sem indicar dispositivos legais violados, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) a concessão do benefício penal “sursis” (suspensão condicional da pena); e) o perdão da pena de multa ou, subsidiariamente, a sua redução ao patamar mínimo. II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 1/8/23, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 2/8/23. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 3/8/23 e terminou no dia 17/8/23. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 18/8/23 (ID 50280145), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.465.783/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à suposta violação aos artigos 157, 226 e 564, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal ou fotográfico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.395.736/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Mesmo que tais impedimentos fossem superados, o apelo não mereceria curso em relação à citada ofensa aos artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e 8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), pois já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela necessidade de interposição do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para enfrentamento de violação pelo acórdão recorrido de tratado internacional de direitos humanos, ante seu caráter supralegal. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “no que diz respeito à violação do art. 7o, 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos; em face do caráter supralegal da matéria, torna-se inadmissível a sua apreciação em sede de recurso especial” (REsp n. 1.874.525/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Por fim, o recurso não colheria melhor sorte quanto aos pedidos de redução da pena-base, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, suspensão condicional da pena e perdão ou redução da pena de multa, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020